Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721911-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 AGRAVADO: VILMAR JOSE DA SILVA, ALICE MARIA FALQUETTO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 60311917) interpostos pelo CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 contra decisão proferida em ID 59900787, que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo vindicado pelo agravante, ora embargante. Alegando vícios no “decisum”, o embargante requer “o pronunciamento expresso no sentido de assegurar a realização da Assembleia Geral de Eleições a ser realizada no próximo dia 30.06.2024, que foi convocada, regularmente, pelo síndico, conforme o EDITAL publicado no JORNAL CORREIO BRAZILIENSE que circulou no dia 31.05.2024, com observância ao disposto no artigo 1.350, caput e 1.354-A, ambos, do CCB/2002, combinado com o artigo 10, § 2o da Convenção condominial, ainda, em caráter liminar, que todos os condôminos do Condomínio-Agravante, sem distinção, que estejam quites com suas obrigações condominiais e atendam aos demais requisitos da Convenção condominial e disposições legais, o direito de votar e serem votados no pleito condominial regularmente convocado acima referenciado.” Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 60615286). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que “em que pese o esforço argumentativo do condomínio agravante no sentido de ter comprovado a regularidade da assembleia que aprovou as contas da gestão de 2023, não se apresenta prudente a esta instância recursal chancelar a convocação assemblear para eleição marcada para o dia 29/05/2024, nem suspender o decisum agravado de modo a viabilizar nova convocação assemblear em idênticos termos, antes de mais acurado exame das justificativas alegadas pelo condomínio agravante no sentido de validar a convocação da assembleia geral, que até então, vale consignar, não foram apreciadas pelo d. Juízo de origem.” Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento diante da manifesta inadmissibilidade, o que se revela impertinente no presente caso. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 22 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator